Tribunal: STF
Processo: RE 97541
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. CRÉDITO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
OCORRENDO A ISENÇÃO DO ICM COM REFERENCIA A MERCADORIA IMPORTADA,
NÃO SE PODE, NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, COBRAR O VALOR DO IMPOSTO, QUE
SERIA DEVIDO, NÃO FORA A ISENÇÃO TRIBUTARIA. PRECEDENTES DO S.T.F.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECORRENTE. ADEMAIS, O DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA NÃO FOI DEMONSTRADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.